Tribunal: CARF
Processo: 10830.008295/2010-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-10-16

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.008295/2010-23
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.089 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de agosto de 2023
Recorrente
RENATO SEBASTIAO DE OLIVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
DESPESAS MÉDICAS. EFETIVO PAGAMENTO. COMPROVAÇÃO.
SÚMULA CARF No 180.
É lícita a exigência de outros elementos de prova além dos recibos das
despesas médicas quando a autoridade fiscal não ficar convencida da
efetividade da prestação dos serviços ou da materialidade dos respectivos
pagamentos.
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não
exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar parcial provimento
ao recurso voluntário interposto, restabelecendo a dedução de despesas médica declarada.
Vencidos os conselheiros Diogo Cristian Denny (relator), Rodrigo Duarte Firmino e Francisco
Ibiapino Luz, que negaram-lhe provimento. Designado redator do voto vencedor o conselheiro
Rodrigo Rigo Pinheiro.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Relator(a)

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Rigo Pinheiro – Redator Designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Diogo Cristian Denny, Gregorio Rechmann Junior, Jose Marcio Bittes, Rodrigo Duarte
Firmino, Rodrigo Rigo Pinheiro, Wilderson Botto (suplente convocado(a)), Francisco Ibiapino
Luz (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.008295/2010-23
Fl. 207
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.089 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.008295/2010-23

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata-se de notificação de lançamento lavrada contra o contribuinte acima identificado
em 17/05/2010 (fl.6/11), relativa ao imposto sobre a renda das pessoas físicas do
exercício 2009, ano-calendário 2008, na qual se apurou imposto suplementar de
R$3.979,26, além dos acréscimos legais previstos na legislação de regência.
O lançamento decorreu de procedimento de revisão interna da declaração de ajuste
anual, tendo sido apuradas as seguintes infrações à legislação tributária (fl.10/11):
· Dedução Indevida de Previdência Privada e Fapi – Em decorrência do não
atendimento de intimação, foi glosado o valor de R$5.068,13 deduzido indevidamente a
título de Contribuição a Previdência Privada e Fapi, por falta de comprovação.
· Dedução Indevida de Despesas Médicas – Em decorrência do não atendimento de
intimação, foi glosado o valor de R$10.000,00 deduzido indevidamente a título de
Despesas Médicas, por falta de comprovação.
Notificado do lançamento, o contribuinte impugnou a exigência por intermédio do
instrumento de fl.3/4, protocolizado na data de 17/06/2010. Alegou, em síntese, que
apresentou todos os comprovantes solicitados, por via postal com aviso de recebimento,
dentro do prazo legal. A comprovação da contribuição para previdência privada teria
sido feita mediante apresentação de cópia do comprovante anual de rendimentos, no
qual se acham informados os descontos em folha relativos ao plano previdenciário
Petros; as despesas médicas, por intermédio de recibos, justificativas das formas de
pagamentos, extrato bancário anual dos saques realizados e endereço onde foram
prestados os serviços. A impugnação veio desacompanhada de qualquer comprovante
de despesa.
Considerando que não foi encontrado dossiê contendo os documentos alegados na
impugnação, o contribuinte foi novamente intimado a apresentá-los, mediante o termo
de intimação fiscal de fl.30/32, cuja ciência ocorreu em 15/08/2013, por via postal.
Na intimação, entre outras coisas, ressalvou-se que a comprovação das despesas
médicas deveria ser feita mediante a apresentação de documentos hábeis e idôneos, tais
como “cópia de cheque nominativo compensado, extrato bancário, ordem de
pagamento, transferência bancária, DOC/TED, ou extrato de pagamento do cartão de
crédito”; e que, para os pagamentos efetuados em espécie, a comprovação poderia ser
feita “com cópia de extratos bancários, em que conste os saques efetuados, em valores
e datas compatíveis com os recibos objetos da comprovação”.
A autoridade lançadora procedeu à revisão de ofício do lançamento, mediante a análise
das questões de fato e demais documentos apresentados pelo impugnante na resposta a
essa segunda intimação, conforme orientação constante da Instrução Normativa SRF no
1.061, de 2010, já que a notificação de lançamento fora emitida sem que o contribuinte
houvesse atendido à intimação prévia da fiscalização.
Na revisão do lançamento, o imposto suplementar apurado foi retificado de R$3.979,26
para o valor de R$2.585,53, conforme fundamentação constante do termo
circunstanciado de fl.78/80.
Foi restabelecida integralmente a dedução de R$5.068,13, referente à contribuição para
previdência privado e Fapi. A glosa das deduções de despesas médicas, no montante de
R$ 10.000,00, foi mantida. Considerou-se, nesse último caso, que os recibos
apresentados (fl.35/46 e 51/54) não atenderiam cumulativamente aos preceitos
estabelecidos pelo art. 8o da Lei no 9.250, de 1995, e pelo art. 80 do Regulamento do
Fl. 208
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.089 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.008295/2010-23

Imposto de Renda, de 1999 (falta de indicação do paciente e omissão do endereço do
prestador); e que, além disso, o contribuinte não lograra comprovar o efetivo
desembolso da despesa, já que os saques informados não eram compatíveis com as datas
e valores dos recibos.
O sujeito passivo foi notificado do termo circunstanciado de fl. 78/80 em 19/09/2013
(fl.82/84), por via postal, com reabertura de prazo para apresentar impugnação.
Por intermédio de procurador regularmente constituído, o contribuinte impugnou a
revisão do lançamento (fl.86/103). Alegou, em síntese apertada, que:
a) a impugnação é tempestiva e, portanto, deverá ser recebida;
b) a notificação de lançamento seria nula de pleno direito, pois os valores nela lançados
não representam a realidade da situação fática demonstrada durante todas as exigências
de informações e documentos enviados ao fiscal autuante, portanto, sua conduta, não
atendeu as regras estabelecidas na legislação tributária de regência;
c) a afirmação constante da notificação de lançamento de que os recibos de despesas
médicas e odontológicas juntados pelo impugnante não informa o paciente ou usuário
dos serviços prestados e nem mesmo o endereço do profissional, e de que não há
vinculação entre data/valor pago nos recibos e a planilha apresentada, não corresponde à
verdade dos fatos;
d) nos recibos apresentados, constam todos os dados do prestador de serviços, seu
endereço, CPF, nome completo, número do registro no conselho de odontologia e
psicologia, etc., razão pela qual a desconsideração deles, sob a presunção de ilegalidade
e/ou inexistência da prestação de serviços, sem ao menos ouvir os profissionais
emitentes, demonstra ser decisão equivocada, ato contínuo, a multa de 75% aplicada
sobre o valer apurado é abusiva, portanto ilegal;
e) no tocante às despesas com psicólogo e dentista, os pagamentos foram efetuados em
espécie diretamente aos prestadores de serviços, que, em contra partida, emitiram o
competente documento de comprovação/ declaração de recebimento (recibo), conforme
se verifica na planilha anexa, juntamente com os recibos de pagamento e extrato
bancário;
f) segundo disposto no manual do IRPF, e em consonância com o art. 73 do RIR/1999,
as deduções com despesas médicas e odontológicas podem ser comprovadas através de
recibos de pagamento emitidos pelo profissional liberal prestador dos serviços;
g) as despesas na ordem de R$10.000,00 (R$5.00,00 com tratamento odontológico e
R$5.000,00 com psicológico), se justificam por serem despesas não são cobertas por
plane de saúde, necessárias para um bom desenvolvimento humano do contribuinte;
h) apesar de o lançamento fiscal ser ato administrativo que goza de presunção de
legitimidade, ele não dispensa a Fazenda Pública de demonstrar, no auto de infração, a
metodologia seguida para o arbitramento do imposto;
i) não se admite que a Receita Federal do Brasil afirme que não houve a prestação dos
serviços que deram origem à emissão dos recibos de pagamento referidos, baseando
suas alegações de falsidade/inidonei-dade em meras presunções ou suposições, sem
cunho probatório; o Poder Judiciário brasileiro tem combatido ferozmente tal prática,
consi-derando as autuações da Receita Federal do Brasil como ilegítimas;
j) embora a Receita Federal do Brasil possa fiscalizar a veracidade dos recibos objeto da
declaração de rendimentos por meio de investigações próprias, é inadmissível a simples
e ilegítima glosa de despesas médicas e odontológicas baseadas em recibos de
pagamento, sob a simples alegação de serem eles imprestáveis para comprovação da
dedução, sem qualquer suporte fático de sua idoneidade;
k) os recibos de pagamento são documentos contábeis previstos no ordenamento
jurídico, aptos a certificar a quitação de determinado valor, prescindindo absolutamente
de qualquer outro documento que o acompanhe para que adquira validade jurídica ou
força comprobatória;
Fl. 209
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.089 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.008295/2010-23

l) além dos recibos de pagamento e da planilha enviados anteriormente, estavam sendo
apresentadas junto com a impugnação declarações dos respectivos prestadores, em
papel timbrado e com a identificação dos declarantes, a fim de demonstrar a efetiva
prestação dos serviços e a legitimidade dos recibos;
m) fez menção à doutrina e jurisprudência variada para argumentar que a penalidade
pecuniária aplicada no lançamento, calculada à razão de setenta e cinco por cento do
imposto apurado, seria inconstitucional, por ter caráter confiscatório, nos termos do art.
150, inciso IV, da Constituição Federal de 1988;
n) defendeu ainda que a aplicação da taxa SELIC para cálculo dos juros é ilegal,
porquanto violaria o disposto no art. 161 do Código Tributário Nacional; nesse sentido,
os juros teriam caráter moratório e de indenização, ao qual não se destina referida taxa.
Ao final, com base nas razões apresentadas, solicitou que fosse recebida e acolhida a
impugnação, a fim de se cancelar o lançamento e a exigência fiscal, com o
reconhecimento do caráter confiscatório da multa de 75% do valor do imposto.
Requereu ainda a concessão de prazo para a juntada de documentos novos, pela
impossibilidade de fazê-lo na impugnação.
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
No processo administrativo fiscal, são nulos os atos e termos lavrados por pessoa
incompetente, bem como os despachos e decisões proferidos por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa. Não se configurando nem uma
circunstância nem outra, não há que se cogitar em nulidade do lançamento.
GLOSA DE DEDUÇÃO INDEVIDA. DESPESAS MÉDICAS.
Somente são dedutíveis as despesas médicas realizadas em conformidade com a
legislação de regência e relacionadas ao tratamento do próprio contribuinte e/ou de seus
dependentes declarados. O restabelecimento das deduções das despesas médicas
condiciona-se à comprovação dos correspondentes pagamentos, a juízo da autoridade
lançadora. Inteligência dos artigos 73 e 80 do Regulamento de Imposto de Renda
(Decreto no 3.000, de 1999).
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. MULTA DE OFÍCIO.
Nos casos de lançamento de ofício, é devida a multa de ofício de setenta e cinco por
cento sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta de
pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata, nos
termos da legislação tributária, não tendo a autoridade administrativa competência para
se pronunciar sobre a alegada inconstitucionalidade de lei tributária.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. JUROS DE MORA. TAXA SELIC.
Sobre os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Receita Federal do Brasil, não pagos nos prazos previstos na
legislação específica, incide juros de mora calculados à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia - Selic, nos termos da legislação de regência.
Cientificado da decisão de primeira instância em 11/06/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 11/07/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que os documentos apresentados cumprem com os requisitos
legais e são hábeis a comprovar as despesas médicas - prestação dos serviços e efetivo
pagamento.
Fl. 210
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-012.089 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.008295/2010-23

É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro(a) Diogo Cristian Denny - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

Da alegação de nulidade do lançamento
Em caráter preliminar, o impugnante suscita uma suposta nulidade do lançamento,
argumentando que a documentação comprobatória solicitada no procedimento fiscal
teria sido apresentada, e que não haveria prova cabal de que a prestação de serviços
questionada pela autoridade lançadora não ocorreu, a fim de fundamentar a glosa dos
valores deduzidos e a aplicação penalidade.
Porém, a apreciação dos elementos de prova nos quais os lançamentos se fundamentam
(ou a ausência deles) não se constitui em matéria que deva ser enfrentada em caráter
preliminar no julgamento, mas se confunde com a própria análise de mérito do
contencioso.
Ademais, no processo administrativo fiscal, a rigor do que dispõe o art. 59 do Decreto
no 70.235, de 1972, são nulos os atos e termos lavrados por pessoa incompetente, bem
como os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa. Não se encontrando nestes autos nem uma circunstância
nem outra, não há que se cogitar em nulidade do lançamento, pelo que deverá ser
rejeitada a nulidade arguida pela defesa.
Da dedução indevida de despesas médicas
No tocante ao mérito, o artigo 8o da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, que
dispõe sobre a base de cálculo do imposto devido na declaração de rendimentos
determina que (o grifo não consta do original):
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
(...)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
(...)
Fl. 211
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-012.089 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.008295/2010-23

II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes – CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
O Regulamento do Imposto de Renda aprovado pelo Decreto no 3.000, de 26 de março
de 1999 (RIR/1999), em seu artigo 80, parágrafo §1o, ao falar das deduções permitidas
no ajuste anual, praticamente reproduz o texto legal, com pequena variação (g.n.):
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
(...)
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
Já o art. 73, parágrafo §1o, do mesmo RIR/1999, estabelece que todas as deduções
pleiteadas pelos contribuintes estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora, nos seguintes termos (destaque acrescido para ênfase):
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decretos-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§1o se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
E, por fim, o artigo 797 do RIR/1999, que trata da manutenção e guarda dos
documentos vinculados às declarações de ajuste do imposto de renda, dispõe que (grifo
nosso):
Art. 797 É dispensada a juntada, à declaração de rendimentos, de comprovantes de
deduções e outros valores pagos, obrigando-se, todavia, os contribuintes a manter em
boa guarda os aludidos documentos, que poderão ser exigidos pelas autoridades
lançadoras, quando estas julgarem necessário (Decreto-Lei no 352, de 17 junho de
1968, art. 4o).
Conforme se depreende dos dispositivos supra, os contribuintes podem deduzir da base
de cálculo do imposto as despesas médicas efetivamente realizadas, sendo que cabe ao
beneficiário dos recibos e/ou das deduções provar que efetuou o pagamento do valor
pleiteado como despesa, bem assim a época em que o serviço foi prestado, para que
fique caracterizada a efetividade da despesa passível de dedução, no período assinalado.
Quanto a gastos efetuados com profissionais da área de saúde (pessoas físicas), cabe
dizer que, em princípio, admite-se como prova dos pagamentos os documentos
fornecidos pelos profissionais, desde que neles constem os requisitos estabelecidos pelo
art. 80, parágrafo 1o, incisos II e III, do RIR/1999, anteriormente transcrito. Essa é a
regra.
Fl. 212
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-012.089 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.008295/2010-23

Exige-se que a documentação traga informações que permitam a perfeita identificação:
i) do responsável pelo pagamento efetuado, pois sem essa informação não há como se
vincular a dedução ao possível interessado; ii) do valor do pagamento realizado; iii) da
data da emissão do documento (dia, mês e ano); iv) do tipo de serviço realizado; v) do
beneficiário do serviço (paciente); vi) do emitente do documento: nome, endereço,
CPF/CNPJ e, no caso de pessoa física, o registro de habilitação profissional no
Conselho Regional de Classe.
São os requisitos mínimos que devem constar do documento comprobatório das
despesas que se pleiteiam deduzir.
Entretanto, a legislação tributária não dá aos recibos/comprovantes valor probante
absoluto. Nada impede que a autoridade fiscal, em procedimento de revisão da
declaração e a juízo seu, intime ao contribuinte a comprovar o efetivo pagamento dos
valores informados nos recibos e demais documentos fornecidos pelos prestadores de
serviço.
A efetividade do pagamento a título de despesa médica não se comprova com a mera
exibição de recibos, mormente quando os documentos em questão não atendem aos
requisitos previstos na legislação.
No caso concreto, os comprovantes apresentados em resposta à intimação da
fiscalização (fl.47/ 54) não contemplam todos os requisitos exigidos por lei. Assim
que nenhum deles identifica o paciente que teria recebido o tratamento. Além
disso, os recibos de fl.47/50, emitidos por Wagner Jesus Pascoalino, não informam
sequer o endereço do emitente.
Portanto, agiu corretamente a autoridade lançadora ao exigir do impugnante que
comprovasse o efetivo pagamento dos serviços contratados, mediante apresentação
de documentos hábeis e idôneos, tais como, por exemplo, cópia de cheque
nominativo compensado, extrato bancário, ordem de pagamento, transferência
bancária, DOC/TED, ou extrato de pagamento do cartão de crédito; ou ainda, nos
casos de pagamentos efetuados em espécie, cópia de extratos bancários em que
constassem os saques efetuados, em valores e datas compatíveis com os recibos
objetos da comprovação.
A autoridade fiscal, em caso de dúvidas, pode e deve perquirir se os pagamentos foram
efetivamente realizados.
O artigo 73 do RIR/1999, cuja matriz legal é o parágrafo 3o do art. 11 do Decreto-lei no
5.844, de 1943, estabelece expressamente que o contribuinte pode ser instado a
comprovar ou justificar as despesas, sendo que se desloca para ele o ônus probatório.
Portanto, há respaldo legal para as exigências formuladas pela autoridade fiscal.
A inversão legal do ônus da prova do fisco para o contribuinte transfere para o
interessado a obrigação de comprovação e justificação das deduções e, não o fazendo,
deve assumir as consequências legais, ou seja, o lançamento de ofício decorrente da
glosa das deduções por falta de comprovação e justificação.
Também importa dizer que o ônus de provar implica em trazer elementos que não
deixem nenhuma dúvida quanto ao fato questionado.
O contribuinte deve ter em conta que o pagamento de despesa médica não envolve
apenas ele e cada profissional de saúde (prestadores de serviços), mas também o fisco –
pelo menos se houver a intenção de se beneficiar da dedução na declaração de
rendimentos.
A emissão de recibo/comprovante de pagamento serve muito bem para quitar um débito
e fazer prova contra cada credor especificamente, mas não necessariamente para
comprová-lo junto a terceiros interessados (no caso, o fisco).
Cabe ressaltar uma noção básica da teoria da prova no âmbito administrativo. Na busca
da verdade material – princípio este informador do processo administrativo fiscal –
forma o julgador seu convencimento, por vezes, não a partir de uma prova única,
concludente por si só, mas de um conjunto de elementos que, se isoladamente nada
Fl. 213
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-012.089 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.008295/2010-23

atestam, mas agrupados, têm o condão de estabelecer a evidência de uma dada situação
de fato.
O julgador administrativo não está adstrito a uma prova pré-estabelecida, podendo este
estabelecer sua convicção a partir do cotejamento de elementos de variada ordem.
O imposto de renda tem relação direta com os fatos econômicos. Quando a um ato
jurídico se segue a tributação, não quer dizer que se tribute aquele, mas sim o fenômeno
econômico que está por detrás dele.
As declarações de fl.107/108, firmadas pelos profissionais que emitiram os recibos,
também não podem ser acolhidas, uma vez que, além de extemporâneas e casuísticas,
foram elaboradas com o fito único de produzir prova neste processo administrativo
fiscal, mas não comprovam o efetivo pagamento dos serviços contratados (transferência
de recursos), como a fiscalização intimou o contribuinte a fazer.
É possível que o impugnante tenha feito seus pagamentos em espécie, conforme alegou,
e não há nada de ilegal neste procedimento. Também a legislação não impõe que se faça
pagamentos de uma forma em detrimento de outra.
Porém, como as despesas foram pagas em espécie, é ônus do contribuinte comprovar os
saques para cotejo com os recibos. Há necessidade de se estabelecer uma relação
biunívoca entre cada débito em conta-concorrente e o pagamento ao prestador de
serviço que se deseja comprovar, com coincidências de data e valor.
Saques em datas diversas ou mesmo em valores distintos daquele que se deseja
comprovar realmente podem ocorrer na prática, entretanto, inviabilizam qualquer forma
efetiva de comprovação de pagamento, não sendo aceitos em âmbito administrativo,
posto não ser crível que se destinaram à adimplir unicamente a prestação de serviços
contratada, mas que tenham sido também utilizados com propósito diverso, como
pagamento de despesas do cotidiano tais como água, luz, impostos, cartão de crédito
etc.
O impugnante apresentou extratos bancários onde se verifica saques de valores
que não são coincidentes com as datas e valores dos recibos apresentados.
Apenas a título de exemplo, tome-se o mês de outubro, para o qual consta um
recibo de pagamento feito a Wagner Pascoalino no dia 20 (fl.128), no valor de
R$500,00; e outro a André de Oliveira no dia 30 (fl.130), no valor de R$860,00. O
extrato de movimentação bancária (fl.122), por outro lado, informa um único
saque com cartão naquele mês, no valor de R$200,00, efetuado no dia 13. Como se
vê, os documentos apresentados, nesse caso (como nos demais), não comprovam os
pagamentos informados nos recibos.
Por conseguinte, tendo em vista que todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou
justificação, a juízo da autoridade fiscal, e que o impugnante não logrou fazê-lo
satisfatoriamente, resta concluir que a glosa objeto do lançamento se encontra
perfeitamente embasada.
Da alegação de que a multa aplicada teria caráter confiscatório
A defesa alegou que a multa de ofício aplicada no lançamento, calculada à razão de
setenta e cinco por cento do imposto apurado, seria inconstitucional, por ter caráter
confiscatório, contrariando o disposto no art. 150, inciso IV, da Constituição Federal de
1988.
Sobre a matéria, dispõe o art. 44, inciso I, e parágrafo 30, da Lei n° 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, com alterações introduzidas pelo art. 14 da Lei n° 11.488, de 15 de
junho de 2007:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;
Fl. 214
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-012.089 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.008295/2010-23

(...)
§ 3o Aplicam-se às multas de que trata este artigo as reduções previstas no art. 6o da
Lei no 8.218, de 29 de agosto de 1991, e no art. 60 da Lei no 8.383, de 30 de dezembro
de 1991.
Dessa feita, considerando que a dedução indevida das despesas médicas pelo
impugnante, em sua declaração de ajuste anual, resultou na falta de recolhimento do
imposto, em desacordo com a legislação de regência, correta a aplicação da multa de
ofício de 75% sobre o imposto que deixou de ser recolhido.
Quanto ao longo e minucioso arrazoado na peça de defesa contestando o caráter
confiscatório da multa de ofício, cabe esclarecer que o lançamento é atividade
administrativa vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional, nos
termos do parágrafo único do art. 142 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1972
(Código Tributário Nacional), não tendo a autoridade administrativa poder
discricionário sobre a matéria.
Vale dizer, uma vez presente a situação fática prevista na lei como necessária e
suficiente à ocorrência do fato gerador, surge a obrigação tributária principal, cujo
objeto é objeto o pagamento do tributo ou penalidade pecuniária, devendo a autoridade
fiscal nesse caso, necessariamente, constituir o crédito tributário, nos termos da
legislação de regência.
Por outro lado, se o impugnante questiona não a aplicação da lei no caso concreto, mas
uma suposta inconstitucionalidade da própria lei, deve-se opor a tal argumentação que a
autoridade administrativa não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionali-
dade de lei tributária, estando, na verdade, jungida a ela.
Cite-se, por elucidativa, a Súmula no 2 do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(Carf) do Ministério da Fazenda, a qual, não obstante se referir tão somente àquele
conselho, aplica-se igualmente ao julgamento administrativo de primeira instância,
realizado nas Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Conclui-se, pois, que, no lançamento, a multa de ofício foi aplicada em conformidade
com a lei tributária, devendo ser afastada qualquer pretensão do impugnante de ver
reconhecida administrativamente a inconstitucionalidade alegada.
Da alegação de ilegalidade na aplicação da Selic para cálculo dos juros
A defesa também questiona a utilização da taxa Selic no cálculo dos juros, afirmando
que seria ilegal, porquanto violaria o disposto no art. 161 do Código Tributário Nacional
– CTN.
Ao argumento da defesa, aqui, devem ser opostas as mesmas razões do item anterior,
isto é, o art. 61, parágrafo 3o, da Lei no 9.430, de 1996, estabelece a incidência de juros
de mora calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia –
Selic sobre os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal (atual Receita Federal do Brasil), não
pagos nos prazos previstos na legislação específica.
O lançamento foi formalizado em estrita consonância com a citada norma legal, no que
não merece qualquer reforma.
A autoridade administrativa lançadora (e julgadora) está vinculada à lei, a qual não pode
negar eficácia sob qualquer pretexto que seja, inclusive um alegado conflito entre a lei e
o Código Tributário Nacional.
De mais a mais, na verdade, conflito nenhum há, pois o parágrafo 1o do art. 161 do CTN
expressamente afirma que os juros de mora a serem acrescidos sobre o crédito não
integralmente pago no vencimento são calculados à taxa de um por cento ao mês, se a
lei não dispuser de modo diverso, o que o art. 61, parágrafo 3o, da Lei no 9.430, de 1996
, faz.
Fl. 215
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-012.089 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.008295/2010-23

Acresço que, ao recurso voluntário, foram juntados, relativamente ao
profissional Wagner Pascolino, declaração de serviços prestados (fl. 180/182) e orçamento
(fl. 183).
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer Recurso Voluntário e, no mérito, negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Voto Vencedor
Conselheiro Rodrigo Rigo Pinheiro, Designado.

Em que pesem as razões do voto proferido pelo Ilustríssimo Conselheiro
Relator, peço máxima vênia para divergir do seu entendimento neste caso específico.

Conforme mencionado no relatório, a controvérsia recursal limita-se à
discussão de glosa de despesas médicas, em função da autoridade fiscal não ter reconhecido
as provas carreadas aos autos pelo contribuinte.

O Acórdão prolatado pela 19a Turma da DRJ/SP1, em 28 de maio de 2014,
manteve este racional ao julgar improcedente a impugnação de primeira instância, por
entender que a autoridade lançadora não agiu com arbitrariedade, mas em conformidade com
a legislação de regência.

Antes da análise das provas do caso em concreto, dar-se-á um passo para trás,
a fim de avaliar, mesmo que rapidamente, as regras legais que se subsumem aos fatos
narrados neste processo administrativo fiscal.

O primeiro ponto é rememorar que o artigo 8o, da Lei no 9.250/95, prescreve
que poderão ser deduzidos dos rendimentos percebidos no ano pelo contribuinte, os valores
relativos às despesas com serviços de saúde. Tais estão expressos no inciso II, assim como
seus requisitos comprobatórios estão descritos no parágrafo segundo:
“Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:

I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos,
os não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;

II - das deduções relativas:

a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;

Fl. 216
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-012.089 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.008295/2010-23

(...)

§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:

I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas,
bem como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento
de despesas da mesma natureza;

II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;

III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;”

Pela leitura da regra legal, a primeira premissa que se pode firmar é que a
comprovação da realização das despesas dedutíveis poderá ser feita pela apresentação dos
recibos emitidos pelo respectivos profissionais, com a identificação de elementos
suficientes para sua efetiva validade (serviço prestado, nome e CRM do médico etc).

O Regulamento do Imposto de Renda então vigente - Decreto no 3.000/95-,
contudo, dispunha em seus artigos 73 e 80 ser possível, à juízo da autoridade lançadora, a
solicitação de novas provas para fins de viabilidade da dedução:
“Art.73.Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora.

§1oSe forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos
declarados, ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a
audiência do contribuinte.

§2oAs deduções glosadas por falta de comprovação ou justificação não poderão ser
restabelecidas depois que o ato se tornar irrecorrível na esfera administrativa.

§3oNa hipótese de rendimentos recebidos em moeda estrangeira, as deduções
cabíveis serão convertidas para Reais, mediante a utilização do valor do dólar dos
Estados Unidos da América fixado para venda pelo Banco Central do Brasil para
o último dia útil da primeira quinzena do mês anterior ao do pagamento do
rendimento.

Art.80.Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias.

§1oO disposto neste artigo:

...

III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas-CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica-CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta
de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado
o pagamento;”
Fl. 217
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-012.089 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.008295/2010-23

A segunda premissa que se pode firmar, portanto, após a leitura da regra
infralegal é que os recibos de despesas médicas não têm valor absoluto, sendo possível, sim,
a solicitação de outros elementos de prova pela fiscalização.

Bem por isso, perpassada essas duas premissas, há de se concluir que a
análise que se deve percorrer nestes autos é probatória. Em outras linhas, há de se verificar a
existência de elemento adicional capaz de ratificar os recibos apresentados pelo contribuinte.

Ao analisar as provas juntadas, identifiquei os seguintes pontos como
elementos de avaliação para o caso em concreto: recibos e declarações relativos aos
profissionais Andre da Silva Correa de Oliveira e Vagner Jesus Pascoalino, com indicação
de seus registros em órgãos de classe e endereços profissionais, nos quais constam, de
maneira clara e irrestrita, que os serviços foram prestados em face do contribuinte, bem
como seus correlatos pagamentos foram por ele feitos. Não fosse isso suficiente, há extratos
e planilha de saques, cujos valores apontam, minimamente, para os pagamentos que foram
realizados.

Não obstante à regra infralegal - já mencionada e contida no artigo 73, caput e
§ 1° do Decreto no 3.000/99 - outorgar à autoridade fiscal solicitar elementos adicionais para
comprovação das despesas médicas deduzidas das receitas percebidas, no entendimento
deste Conselheiro, as declarações emitidas pelos profissionais são exemplos claros e
suficientes dessas provas adicionais. Tais foram emitidas, exatamente, para afastar a dúvida
suscitada e, sobre tais, não há qualquer ressalva quanto veracidade ou imputação de fraude.

Não fosse isso suficiente, é válido, ainda, recordar que que as normas que
tratam da dedução não fazem restrições e/ou impõem um rigor maior nas situações em que
os serviços são pagos em espécie ou em cheques de terceiro.

Considerando, então, as provas carreadas aos autos – e sobretudo as
declaração de própria lavra dos profissionais médicos, não é razoável exigir do contribuinte,
em especial depois de anos, a apresentação de extratos bancários e/ou movimentações
financeiras coincidentes em valores para comprovação do efetivo desembolso.

Diante do exposto, considerando os elementos presentes nos autos, dou
provimento parcial ao Recurso Voluntário, a fim de restabelecer as despesas médicas
declaradas.

É como voto.

Rodrigo Rigo Pinheiro

Fl. 218
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2402-012.089 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.008295/2010-23

Fl. 219
DF CARF MF
Original